Tribunal: STF
Processo: ARE 1358490
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Cuida-se de embargos de declaração opostos a decisão por meio da qual neguei seguimento a recurso extraordinário com agravo, em virtude da ausência da preliminar de repercussão geral e consequente deficiência das razões recursais. 



O embargante apresenta as seguintes alegações:



a) a repercussão geral da questão federal sobre a tempestividade da filiação partidária teria sido demonstrada e fundamentada, tendo em vista a violação a princípios basilares da democracia, o malferimento aos direitos fundamentais da recorrente e a existência de inúmeros conflitos judiciais que tangem o direito ao voto, no decorrer do período de filiação partidária;



b) o decisum embargado, portanto, apresenta OMISSÃO , no que concerne ao prequestionamento e à repercussão geral do caso em tela.



O embargante postula sejam acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes.



É o relatório.



Decido.



Não se encontra presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório.



A decisão embargada não incorreu em omissão, porquanto assentou, de forma inequívoca, a intransponibilidade do ônus processual do ora embargante em demonstrar quais aspectos indicariam a relevância e a transcendência da questão constitucional envolvendo a filiação partidária.



A propósito, colho da fundamentação do decisum embargado:



A irresignação não merece prosperar, uma vez que o recorrente não apresentou a preliminar de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas nos recursos extraordinários . Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário. Nesse sentido:



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski , DJe de 22/5/20).



AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



De outro lado, o atendimento do requisito da elegibilidade relativo à filiação partidária, por se trata de medida que requer a análise da legislação eleitoral de regência, é vedado pela orientação deste Supremo Tribunal Federal. Afinal, demandaria o reexame de fatos e provas constantes nos autos, ou seja, incidindo no óbice sumular nº 279/STF. Nesse sentido:



[...]



O embargante limita-se a reiterar os termos anteriormente deduzidos nos autos, de modo que não há que se confundir decisão omissa com prestação jurisdicional contrária aos interesses da parte, sendo evidente, na espécie, não apenas a inviabilidade dos embargos, como seu caráter manifestamente protelatório. Nesse sentido, confira-se:



“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE nº 919.449/PE-AgR-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/4/16).



“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - A embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração aos quais se nega provimento” (ARE nº 866.886/RS-AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/4/16).



“Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Ausência das hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Desnecessidade de complementação da prestação jurisdicional. Fundamentos jurídicos suficientes para o deslinde do feito.



1. Não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. O embargante pretende, efetivamente, um rejulgamento da causa, o que não é possível nesta senda.



2. Todas as questões trazidas nos presentes declaratórios já foram objeto do agravo regimental anteriormente interposto pela parte, sendo certo, também, que as referidas alegações foram rejeitadas por esta Turma no julgamento do acórdão ora embargado.



3. Embargos de declaração rejeitados” (RE nº 450.314/MG-AgR-ED, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 21/2/13);



“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal está sedimentada no sentido do não-cabimento de embargos de declaração visando ao rejulgamento da causa. A pretensão de notificação prévia determinada no art. 514 do Código de Processo Penal foi no caso examinada e repelida no acórdão do primeiro embargos de declaração. Embargos rejeitados” (HC nº 95.402/SP-ED-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 5/2/10).



No tocante ao seu caráter nitidamente protelatório, imperiosa a aplicação, in casu, da multa prevista no art. 275, § 6o, do Código Eleitoral (CE), uma vez que as lides eleitorais são norteadas pelo critério da gratuidade e não possuem valor da causa, o que inviabiliza a imposição da multa com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”.



A seu turno, os dispositivos previstos no CE (Lei n. 4.737/65) se baseiam no critério do salário mínimo:



Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015 (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015 ).



§ 6o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2 (dois) salários-mínimos. (Incluído pela Lei nº 13.105, de 2015) 



§ 7o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até 10 (dez) salários-mínimos.



Ante o exposto, não conheço dos presentes embargos e, devido ao seu caráter manifestamente protelatório, comino à parte embargante multa no valor equivalente a um salário–mínimo, nos termos do § 6º do art. 275 do CE.



Publique-se.



Arquive-se. 



Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente